Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. INVASÃO DE LOTE PARTICULAR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVOLUÇÃO DA ÁREA INTEGRAL AOS PROPRIETÁRIOS DO LOTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu (condomínio) contra sentença proferida em ação de imissão na posse, na qual foi condenado a realizar obras para a remoção da construção irregular que avançou sobre o lote privativo dos Autores, além de realocar os serviços de água/esgoto, energia elétrica, telefone/internet que se situam na área privativa.
2. Das preliminares. Os Autores imputaram ao condomínio a responsabilidade pelas obras de área comum que invadiram a propriedade privada, pois o ente já estava constituído à época. 2.1. Está demonstrada, então, a legitimidade passiva, sendo que a análise da responsabilidade é questão que deve ser apreciada no exame do mérito da ação. 2.2. Não se conhece de alegações deduzidas apenas em recurso, em razão da inovação recursal e da supressão de instância.
3. Apesar da alegação de que a encarregada da implantação da infraestrutura era a loteadora, cabe ao condomínio a aprovação e fiscalização das obras de infraestrutura e das áreas comuns, com a devida observância das dimensões de cada lote particular, consoante se extrai da Convenção, do art. 1.332 do Código Civil, e art. 22, §1o, “b”, da Lei 4.591/1964.
4. O condomínio não comprovou a impossibilidade técnica para cumprir a obrigação de fazer, de modo que não se impõe a conversão em perdas e danos, consoante art. 248 do Código Civil. 4.1. A mera alegação de que as obras serão dispendiosas e demoradas não caracterizam a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.